Tribunal: TJDFT
Processo: 0702423-65.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702423-65.2020.8.07.0018 RECORRENTE: BSB TIC SOLUÇÕES EIRELI - EPP RECORRIDOS: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, NET EXPRESS BRASIL LTDA - ME, SILVIO SANTOS GONÇALVES SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SOMATÓRIA DE ATESTADOS. LIMITAÇÃO. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DA RAZOABILIDADE E COMPETITIVIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. É vedada a imposição de limites de atestados ou de certidões para fins de comprovação de qualificação técnica, sob pena de contrariedade aos princípios da razoabilidade, motivação e da competitividade. Em caso de necessidade de restrição, deve a Administração Pública demonstrar a pertinência e a necessidade de estabelecer limites ao somatório de atestados. 2. Dada a presunção de legitimidade dos atos administrativos, somente é permitido ao Judiciário intervir no controle de legalidade e de proporcionalidade, sendo-lhe vedado analisar mérito administrativo. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o, 41 e 55, inciso XI, todos da Lei 8.666/1993, asseverando demonstrada a ilegalidade do ato administrativo impugnado (derivado do Pregão Eletrônico 145/2019 e consolidado no contrato 9184-CAESB), diante da ofensa ao princípio da vinculação ao ato convocatório, matéria que, segundo afirma, é sujeita à análise do judiciário. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1881052/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 28/10/2021). De igual forma, não reúne condições de trânsito o recurso quanto à apontada violação aos artigos 3o, 41 e 55, inciso XI, todos da Lei 8.666/1993 e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas cada uma das matérias disciplinadas pelos dispositivos legais tidos por violados, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação da tese recursal demandaria o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Referido veto sumular (7/STJ) também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012